Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719495-82.2021.8.07.0001 D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria de Lourdes Liberal contra a sentença (Id. 35438129) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 60.089,91 (sessenta mil e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), acrescido de juros e correção monetária, relativo ao contrato de mútuo no 28282. Após o oferecimento de contrarrazões e da distribuição do recurso, a apelada trouxe aos autos documentos novos, consistentes nos áudios do atendimento telefônico que ensejaram a celebração do contrato objeto da demanda (Id. 35678229). Houve erro material no despacho de Id. 36512331 a respeito da intimação da apelada para se manifestar sobre os novos documentos juntados aos autos, pois, em verdade, a apelante deveria ter sido intimada. Assim, manifeste-se a apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da manifestação aludida, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília–DF, 4 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator